Tribunal: TJDFT
Processo: 0730734-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL ANTECIPADO. CORONAVÍRUS. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CNJ. GRUPO DE RISCO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO INDISTINTAMENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, orienta que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. Na espécie, verifica-se que o recorrente não se enquadra em situação de vulnerabilidade, além de ter sido condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado e roubo circunstanciado, sendo necessária avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos pelo Juízo da Execução para a concessão ou não de benefícios relacionados ao cumprimento de pena.
3. Recurso desprovido.